Tribunal: TJSP
Processo: 1009692-08.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelos das rés. Relação de consumo configurada. Aplicação do art. 14 do CDC. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Alta hospitalar precipitada de animal idoso, ainda não devidamente estabilizado, em desconformidade com as boas práticas veterinárias.

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelos das rés. Relação de consumo configurada. Aplicação do art. 14 do CDC. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Alta hospitalar precipitada de animal idoso, ainda não devidamente estabilizado, em desconformidade com as boas práticas veterinárias. Prova pericial judicial conclusiva quanto à conduta imprudente no pós-operatório e ao incremento relevante do risco do resultado danoso. Nexo causal adequadamente demonstrado, sendo dispensável a realização de exame necroscópico quando o conjunto de provas é suficiente. Responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde animal, integrante da cadeia de fornecimento, pelos serviços prestados por clínica credenciada. Dano moral configurado. Óbito de animal de estimação que ultrapassa o mero dissabor. Quantum da reparação fixado em patamar moderado, proporcional e compatível com os parâmetros desta Corte. Sentença mantida. Majoração dos honorários de advogado. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS.